Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECLASSIFICAÇÃO. PARADIGMA. APOSENTAÇÃO.
1. O art. 16 do Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF (Lei no 7.289/84) estabelece a data da assinatura do ato, seja de promoção, nomeação, declaração ou inclusão, como o critério de antiguidade entre os policiais-militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na Corporação.
2. Ainda que seja reconhecido ao autor o direito de promoção em ressarcimento de preterição, a promoção às graduações superiores exige o cumprimento de diversas condições pelo servidor militar que a almeja.
3. De acordo com informações prestadas pela Administração Pública, as promoções do autor acompanharam seus paradigmas até o momento da sua aposentação. Na hipótese dos autos, promoção deve ser para o posto de Primeiro-Tenente, tendo em vista a data do término do curso de formação (02/01/2003), a data em que o autor entrou para a inatividade (26/03/2009) e o surgimento posterior da vaga para Capitão (24/12/2009).
4. Recurso conhecido e desprovido.